Tribunal: STF
Processo: MS 39610
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Alberto Solano Rocha, em face de ato praticado pelo Ministro Cristiano Zanin, Relator da Reclamação Constitucional 64077.



    O impetrante afirma ter ocorrido violação a direito líquido e certo na tramitação da aludida reclamação constitucional, ajuizada pela empresa TIM S/A a fim de cassar decisão trabalhista a qual fora julgada procedente por decisão monocrática, com violação do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre a petição inicial.



    Anota que, somente após a publicação da monocrática que cassou decisão trabalhista favorável ao impetrante, tomou ciência da existência da Reclamação Constitucional, peticionando de pronto para informar a nulidade ocorrida, além de pleitear sua inclusão no registro do processo na qualidade de terceiro interessado, bem como o de sua patrona a partir dali. 



    E prossegue:



    O nome do impetrante e, posteriormente, de sua patrona, após juntada de procuração, não foram incluídos nos autos de forma que eles ficaram alijados de todas as publicações/intimações futuras, tendo impedido, inclusive, de manejar Recurso de Agravo Regimental em face da decisão monocrática nos termos do art. 317 do Regimento Interno desta Corte, a fim de que a questão fosse submetida à apreciação dos demais Ministros integrantes da Turma.



    Nesse contexto, ressalta que,



    resta claro e cristalino o vício/nulidade na publicação da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Relator no momento em que não se incluiu o beneficiário da decisão cassada e, posteriormente, de sua Patrona responsável pela interposição do Agravo Regimental.



    (...)



    Ao agir assim, a autoridade coatora NEGOU UM DOS DIREITOS MAIS ELEMENTARES REFERENTES A AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL, além da publicidade das decisões e traz como consequência o fato de que o prazo, quanto ao impetrante, nem teria se iniciado naquele feito.



    Salienta tratar-se de caso que excepciona a aplicação da Súmula n. 267/STF a qual dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, porquanto não há propriamente possibilidade de impugnar a decisão, tendo em vista que, quando o impetrante tomou ciência do processo, já havia se esvaído o prazo de impugnação recursal.



    Afirma estar comprovado o direito líquido e certo, “pois caberia ao Exmo. Ministro Relator examinar a alegação de vício na publicação da decisão monocrática, já que a petição foi protocolada antes mesmo da certificação do trânsito em julgado da decisão e a ausência da correta intimação impede o início dos prazos processuais.”



    Articula que os atos omissivos praticados pelo Min. Cristiano Zanin “não são passíveis de impugnação por meio de recurso específico, especialmente porque o impetrante foi surpreendido com o avanço do processo que culminou no trânsito em julgado da decisão monocrática (...), cabendo-lhe, unicamente, a via mandamental para a proteção de seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa alegadamente violado.”



    Ao final, requer:



    o provimento do presente Mandado de Segurança para conceder a segurança com vistas a anular a certidão de trânsito em julgado expedida nos autos da Reclamação Constitucional 64077, bem como determinar que o Exmo. Ministro Relator aprecie a petição protocolada pelo impetrante suscitando a nulidade pela ausência de sua intimação.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, registro, preliminarmente, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36403 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 29-05-2019);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Em caráter excepcional, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13, grifo nosso);



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido. (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Sob essa ótica, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica in casu. A propósito, anote-se que a disciplina legal da reclamação não prevê a instauração de contraditório, nos moldes em que sustenta o impetrante. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 1. A admissibilidade do agravo regimental pressupõe que o agravante impugne os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF. 2. In casu, o agravante, na qualidade de terceiro interessado, alega que deve ser considerado litisconsorte passivo necessário e que, portanto, a decisão agravada é absolutamente nula diante da falta de sua intimação. A disciplina legal da reclamação, no entanto, não prevê a instauração de contraditório, nos moldes em que sustenta o agravante. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (Rcl 7904 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de13-05-2015).



    Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, demonstra-se manifesto descabimento. Nessa senda, colaciono o seguinte precedente:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes. (MS 37130 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 17-09-2020)



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente